Tribunal: TJPA
Processo: 0008693-15.2019.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008693-15.2019.8.14.0107

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: JAIR LEMES GONCALVES

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA DE FATURAS QUITADAS. SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A IDOSO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. ASTREINTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedidos de repetição de indébito e indenização por danos morais proposta por Jair Lemes Gonçalves contra Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A., visando à declaração de inexigibilidade de valores cobrados sob a alegação de consumo não faturado e já quitado, com pleito de reparação por danos morais em razão de corte indevido do fornecimento de energia elétrica. A sentença julgou procedentes os pedidos, fixando danos morais em R$ 5.000,00 e multa por descumprimento de liminar. Recurso da concessionária, sob o fundamento de ausência de prova de abalo moral e pedido de revisão das astreintes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) a configuração do dano moral em razão da cobrança indevida e do corte de energia; (ii) a adequação dos valores fixados a título de danos morais e das astreintes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público por falha na prestação de serviços decorre da teoria do risco do empreendimento, nos termos dos arts. 12 e 14 do CDC, e do dever de reparar danos causados por conduta ilícita (CC, art. 927).

4.

A cobrança indevida de valores já quitados, seguida da interrupção de serviço essencial, caracteriza prática abusiva e desleal (CDC, arts. 6º, IV e 42), configurando ato ilícito.

5.

O dano moral, em casos de interrupção de serviço público essencial, é presumido (dano in re ipsa), sendo desnecessária a demonstração de prejuízo concreto, especialmente em razão da condição de idoso do consumidor.

6.

O quantum indenizatório de R$ 5.000,00 atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando o caráter compensatório e pedagógico da reparação.

7.

A fixação das astreintes em R$ 500,00 por dia mostra-se adequada à essencialidade do serviço e à capacidade econômica da concessionária, além de eficaz para o cumprimento da obrigação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A cobrança de valores já quitados, seguida da interrupção de fornecimento de energia elétrica, configura dano moral presumido, ensejando reparação.

2.

A fixação de astreintes deve observar a proporcionalidade e adequação ao caso concreto, considerando a essencialidade do serviço e a capacidade econômica do devedor.

_________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, IV; 12; 14; 42; CC, arts. 927, 944.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0002143-77.2018.8.14.0094; TJ-BA, Apelação Cível nº 00008708220158050138.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0008693-15.2019.8.14.0107

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE DOM ELISEU/PA

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: FLÁVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES - OAB/PA 12.358

APELADO: JAIR LEMES GONCALVES

ADVOGADO: SIMONI CRISTINA PINHEIRO - OAB/PA N° 25267

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação:
declaratória de inexistência de débito cumulada com pedidos de repetição do indébito e danos morais, proposta por
JAIR LEMES GONCALVES
,
objetivando a desconstituição da cifra cobrada por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
a título de suposto consumo não faturado, que já havia sido pago, bem como a indenização por danos morais.

Sentença:
de procedência dos pedidos do autor, diante da cobrança de valores já pagos, o que ensejaria em condenação por danos morais e multa pelo descumprimento do comando liminar.

Recurso:
de apelação por

EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
,

sustentando após fazendo breve retrospecto da lide e da decisão inimizada, que há a necessidade de reforma da sentença, uma vez que não houve comprovação do abalo moral pelo Autor, bem como que há necessidade de recalibração do valor das astreintes.

Levante manejado em:
01 de março de 2023.

Contrarrazões:
inexistentes.

Recebimento do recurso:
apenas no efeito devolutivo.

Parecer ministerial:
ao ID. 15630115, pelo desprovimento do levante.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua, a zelosa Serventia, o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0008693-15.2019.8.14.0107

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE DOM ELISEU/PA

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: FLÁVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES - OAB/PA 12.358

APELADO: JAIR LEMES GONCALVES

ADVOGADO: SIMONI CRISTINA PINHEIRO - OAB/PA N° 25267

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Dado o preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço do recurso.

Todavia o recebimento está neutralizado face o julgamento colegiado do mérito da controvérsia.

Pois bem.
Cinge-se a irresignação recursal na análise do acerto (ou desacerto) de sentença que fixou verba indenizatória por cobrança indevida de faturas de energia elétrica já pagas, bem como consolidou as astreintes diante do descumprimento do comando liminar.

Avante
e com objetividade.

1.

Da cobrança indevida.

A
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
não nega, em nenhum momento que promoveu a cobrança de valores que já haviam sido quitados, inclusive ameaçando a essencialidade do serviço com a interrupção do fornecimento.

É certo que a teoria do risco do empreendimento foi adotada pelo Código de Defesa do Consumidor, o qual estabeleceu a responsabilidade objetiva para todos os casos de acidente de consumo, quer decorrente do fato do produto (CDC, art. 12), quer do fato do serviço (CDC, art. 14).

Dessa forma, todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos produtos e serviços fornecidos, independentemente do fato de ter agido ou não com culpa.

Considerando que estamos diante de uma demanda consumerista, o diploma legal ao caso exorta a apreciação dos direitos e deveres inerentes a relação consumidor-fornecedor! Vejamos com objetividade:

Código de Defesa do Consumidor

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

I - a proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos;

(...)

IV - a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços;

(...)

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Muito bem. Insisto no destaque:
A Apelante não negou em nenhum momento que efetivou a cobrança de valores já quitados, tanto pela via das inscrições nos serviços de proteção ao crédito, quanto pela via da interrupção do fornecimento.

Em sendo abusiva e desleal a prática, pelo abuso do direito de cobrança expondo o Consumidor, promovendo a inscrição nos serviços de proteção e por conseguinte o corte de energia, vejo a necessidade de manutenção condenação em reparação por danos morais.

Como levantado em pretensão inaugural, a Responsabilidade Civil tem seu fundamento no fato de que ninguém pode lesar interesse ou direito de outrem; esse é o comando cogente do artigo 927 do Código Civil brasileiro aduzindo que “
aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo
”.

Logo, para ocorrer então o dever de indenizar, necessário se faz que haja um dano e uma ação causadora desse dano. Entre o dano e a ação, aparece o nexo de causalidade.

Leciona o mestre CAIO MÁRIO:

"Deste conceito extraem-se os requisitos essenciais: a) em primeiro lugar, a verificação de uma conduta antijurídica, que abrange comportamento contrário ao direito, por comissão ou omissão, sem necessidade de indagar se houve ou não propósito de malfazer; b) em segundo lugar, a existência de dano, tomada a expressão no sentido de a lesão a um bem jurídico, seja este de ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não-patrimonial; c) e em terceiro lugar, o estabelecimento de um nexo de causalidade entre uma e outro, de forma a precisar-se que o dano decorre da conduta antijurídica, ou, em termos negativos, que sem a verificação do comportamento contrário ao direito não teria havido o atentado a bem jurídico". (PEREIRA. Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil, v.I, pág. 457, 2004).

Repita-se que conduta, nexo causal e dano, são os pilares fundantes da caracterização e do nascimento da obrigação de indenizar. Não há a obrigação secundária de reparar se não se observar a presença de todos os requisitos da responsabilização.

No presente caso, estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil, a fim de impor à Requerida na origem (
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
) a obrigação de reparar, pois vejamos.

No caso dos autos, o consumidor (um idoso de 90 anos) foi surpreendido com o corte do fornecimento de energia elétrica, por uma dívida que não poderia ser objeto de suspensão do serviço, eis que já paga, como já dito.

Vislumbrada a responsabilidade, vamos ao
quantum
.

Diz o artigo 944 do Código Civil: “A indenização mede-se pela extensão do dano.” RUI STOCO, ao discorrer sobre o
quantum
indenizatório, ensina que:

"A nós parece que os fundamentos básicos que norteiam a fixação do quantum em hipóteses de ofensa moral encontram-se no seu caráter punitivo e compensatório, embora essa derivação para o entendimento de punição/prevenção não tenha grande significado, na consideração de que na punição está subentendida a própria prevenção. Isto é: a punição já tem o sentido e propósito de prevenir para que não se reincida. (...) É na fixação de valor para efeito de compensação do dano moral que a equidade mostra força, adequada pertinência e transita com maior desenvoltura. Ou seja, a causa que permite o estabelecimento de determinado quantum é a necessidade e a proporcionalidade entre o mal e aquilo que pode aplacá-lo, e o efeito será a prevenção, a repressão e o desestímulo". (Rui Stoco, Tratado de Responsabilidade Civil, Doutrina e Jurisprudência, 8ª edição, Ed. RT, fls. 1925/1926).

A compreensão jurisprudencial aponta para um equilíbrio nos valores de recomposição extrapatrimonial, que devem ser sopesados a fim de que a recomposição atinja sua finalidade: reparatória e educativa, sem que se enriqueça ou empobreça os envolvidos, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EM DECORRÊNCIA DE DÉBITOS PRETÉRITOS – ATO ILÍCITO – DANOS MORAIS DEVIDOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO – OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DE MODERAÇÃO E RAZOABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1-No que concerne à ocorrência do dano e do nexo de causalidade, observa-se que a suspensão de fornecimento de energia elétrica com base em débito pretérito, a teor do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, constitui ato ilícito, passível de indenização. 3-Nesse sentido, inegável se mostra o transtorno na vida da apelante, que teve que suportar a interrupção dos serviços de energia elétrica por fato a ele imputado, gerando desconforto emocional grave, com ofensa a sua personalidade e sua dignidade humana. 4-Ademais, no presente caso, é dispensada a comprovação do real abalo sofrido, por tratar-se de dano
in re ipsa
, não sendo necessária a apresentação de provas robustas que demonstrem a ofensa moral da pessoa. O próprio fato já configura o dano, não havendo como rechaçar a ocorrência da prática do ato ilícito por parte da apelada e do seu dever de indenizar. 5-No que concerne ao
quantum
indenizatório, considero o valor arbitrado de R$ 7.000,00(sete mil reais), proporcional e adequado ao dano vivenciado pela autora. 7-Recurso conhecido e desprovido. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0002143-77.2018.8.14.0094 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 08/03/2022)

Ainda:

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO INDENIZATÓRIA DANOS MORAIS PELA SUSPENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA INDEVIDA. SENTENÇA PELA PROCEDÊNCIA. APELO DA AUTORA. MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. APELO DA RÉ. ALEGAÇÃO DE CORTE DEVIDO E FATURAS INADIMPLENTES. NÃO COMPROVAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA PELA RÉ. PROVA DO ADIMPLEMENTO DAS FATURAS PELA AUTORA ANTERIOR AO CORTE. SUSPENSÃO, ASSUMIDA PELA APELANTE, NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO IMÓVEL DA AUTORA. ILEGALIDADE. RESOLUÇÃO DA ANEEL. NECESSIDADE DE AVISO ANTERIOR AO CORTE PARA A COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO EFETUADO PELO CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CORTE INDEVIDO. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO. PROPORCIONALIDADE AO DANO SOFRIDO. MAIS DE 24 (VITE E QUATRO) HORAS SEM ENERGIA. APELO DA RÉ IMPROVIDO. APELO DA AUTORA PROVIDO. MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS PARA R$ 10.000,00(DEZ MIL REAIS). Ação Indenização por Danos Morais. Corte indevido do fornecimento de energia elétrica no imóvel da Autora. Demonstração nos autos de que a Ré promoveu o corte, sendo incontroverso que houve a suspensão do serviço de energia elétrica pela inadimplência de faturas já quitadas. Suspensão do serviço incontroverso. Apelante Ré que assume o corte efetivado, alegando inadimplemento. Autora que comprovou o adimplemento anterior ao corte. Serviço público essencial, o qual se interrompido configura dano in re ipsa. Presunção de danos morais. Quantum indenizatório estabelecido. Necessidade de majoração da indenização para que seja proporcional ao prejuízo suportado. Recurso de Apelação da Ré improvido e Apelação da Autora provida. Sentença modificada para majorar a condenação em danos morais para R$ 10.000,00(dez mil) reais. (TJ-BA - APL: 00008708220158050138, Relator: LIGIA MARIA RAMOS CUNHA LIMA, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/09/2019

Em se tratando, no caso vertente,
de corte de energia de um idoso de mais de 90 (noventa) anos à época dos fatos, por faturas já pagas
, patente a manutenção do importe indenizatório em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

2.

Do valor das astreintes.

Por fim, no que tange às astreintes, vejo sua adequação pelos seguintes critérios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA COMINATÓRIA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO. MODIFICAÇÃO DO VALOR E PERIODICIDADE. ASTREINTES. PARÂMETROS DE FIXAÇÃO. Para evitar o enriquecimento sem causa do credor, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que se tornou excessiva ou que o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. O STJ, no julgamento do AgInt no REsp 1733695/SC, estabeleceu alguns parâmetros que devem ser utilizados pelo magistrado no caso de arbitramento da multa, bem com eventuais alterações do seu valor e/ou periodicidade, quais sejam: i) valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; ii) tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade); iii) capacidade econômica e de resistência do devedor; iv) possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate de loss). (TJ-MG - AI: 10000212459507001 MG, Relator: Marco Aurélio Ferrara Marcolino, Data de Julgamento: 17/03/2022, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/03/2022)

Quanto valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado:
o bem jurídico (fornecimento de energia elétrica) e não cobrança indevida, satelitários à personalidade de uma pessoa de 90 anos, não há que falar desproporcionalidade no valor diário de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Quanto ao tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade):
o prazo para cumprimento foi imediato e sim, perfeitamente adequado diante da essencialidade do serviço e da qualidade do consumidor (uma pessoa de 90 anos);

Quanto à capacidade econômica e de resistência do devedor:
vejo que a Apelante é uma das maiores empresas do ramo de fornecimento de energia elétrica, de modo que uma multa que se estabeleça abaixo do valor fixado, não deterá os efeitos de cumprimento.

Quanto à possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo (
duty to mitigate de loss
):
vejo que, se assim não for mantida a decisão, a Apelante poderia piorar sua situação jurídica, causando maiores prejuízos à Recorrente o que causaria, em tese, piora da sua situação jurídica.

Por todo o exposto, sou por
CONHECER DO APELO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se a sentença hostilizada
que havia condenado a Apelante em danos morais pelo corte indevido no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e manteve a multa por descumprimento da liminar
, em todos os seus termos.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 12/02/2025